Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703043-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: MARIA ANGELA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Gustavo Michelotti Fleck em face da decisão monocrática de ID 78644190, que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua deserção. Assevera a Embargante, em síntese, que a decisão monocrática incorre em erro material ao desconsiderar que o embargante comprovou o recolhimento do preparo antes mesmo da publicação do despacho que determinou a comprovação do seu recolhimento; igualmente, assevera que não houve determinação, no despacho de ID 78492465, de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas “após a intimação”; que há dispensa legal de recolhimento do preparo por força do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025; que há contradição entre os fundamentos e os fatos do processo, pois não foi dada a oportunidade para que o embargante regularizasse o preparo, nos moldes do art. 1.007 do CPC. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos para que seja dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios na forma do § 2o do art. 1.024 do CPC, in verbis: [...] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso, verifico que o embargante sustenta que deveria ser dispensado do recolhimento do preparo por força do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que assim dispõe: [...] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) [...] Entretanto, é assente o entendimento desta Turma Recursal de que o procedimento sumaríssimo possui normas e regras específicas (Lei no 9.099/1995; Lei no 12.153/2009; e Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 - artigo 29, inciso II e artigo 31), apenas sendo aplicáveis as disposições gerais do CPC quando expressamente determinado. Igualmente, o despacho de ID 78492465 é claro ao dispor que “[...] são inaplicáveis ao rito especial as diretrizes do art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especiais”; no mesmo sentido, elenca o Enunciado no 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF)”. Por fim, apenas para esclarecer o tema, destaco que na Decisão Monocrática de ID 78644190, em realidade, deve-se ler no trecho “[...] foi intimado para que recolhesse e comprovasse o pagamento das custas recursais nas 48 horas seguintes à intimação [...]” como sendo “[...] nas 48 horas seguintes à interposição do recurso [...]”, conforme determinado no despacho de ID 78492465; trata-se de mero erro material que em nada modifica o entendimento adotado, tendo em vista que o preparo apenas foi recolhido no dia 17/11/2025 (ID 78592340), ao passo que o recurso foi interposto em 13/11/2025. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los em parte, a fim de sanar o erro material existente na decisão monocrática de ID 78644190 apenas para esclarecer que o preparo deveria ser comprovado “nas 48 horas seguintes à interposição do recurso”, conforme determinado no despacho de ID 78492465. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora